Tribunal: TJBA
Processo: 8000907-93.2017.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000907-93.2017.8.05.0043

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS

Advogado(s):

APELADO: LEONARDO DE MELO ALVES

Advogado(s):IRUMAN RAMOS CONTREIRAS, MARIANA LOPES VILA FLOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO ADMINISTRATIVO.
AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO
DE
CANAVIEIRAS
. NÃO PAGAMENTO D
E VERBA SALARIAL REFERENTE
À DEZEMBRO
DE 20
12
E SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO
.
AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO, PELA MUNICIPALIDADE, DE FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA.
TESE DE GESTÃO ATUAL E DÍVIDAS PRETÉRITAS. INSUBSISTÊNCIA. DEVER DE PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES. MUNICIPALIDADE QUE SE REGE PELO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.
SENTENÇA MANTIDA.

1.
Diante de prova negativa, é inviável ao servidor provar o não recebimento das verbas pleiteadas. Cabe a municipalidade estar de posse da prova positiva de adimplemento das parcelas vindicadas, cumprindo com o seu ônus de comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora.

2.
Nada obstante, verifica-se que o apela
nte
não demonstra,
com a contestação de ID 58982517,
o adimplemento das verbas salarias,
não
comprova
ndo
haver efetuado o pagamento das parcelas cobradas na presente demanda, relativa a remuneração mensal de dezembro
de 2012
e segunda parcela do décimo terceiro
.

3.
Ademais, o direito ora pleiteado, é dizer, recebimento da contraprestação pelo trabalho desempenhado, é direito social com assento na Carta da República,
em seu art. 7º, inciso X.

4.
Inclusive, em observância ao princípio Constitucional da impessoalidade, não há que se falar em “atual gestão” ou do não repasse de informações de uma gestão para outra, porque independe de quem seja o gestor, deverá ser cumprida a legalidade, sobretudo, pagamento dos salários dos servidores que é verba de natureza alimentar.
Precedentes desta Corte.

5
.
Apelo desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000907-93.2017.8.05.0043
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS e como apelada LEONARDO DE MELO ALVES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .